Tribunal: TJBA
Processo: 8013596-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013596-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: GHISLAINE SCHINDLER PFLIEGER ALBIANI ALVES Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO, FELIPE ALMEIDA DE FREITAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA POR SERVIDOR PÚBLICO NA ATIVA NEM UTILIZADA PARA CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de cumprimento de acórdão proferido em Mandado de Segurança nº 8013596-60.2024.8.05.0000, que concedeu a segurança reconhecendo o direito da Exequente à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados. II. Questão em discussão 2. O cerne da questão posta sob julgamento diz respeito à análise da alegação de excesso de execução pelo Estado da Bahia, no que concerne à inclusão do abono permanência nos cálculos apresentados pela exequente, além da correção monetária aplicada. III. Razões de decidir 3. O abono de permanência insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo, de forma a compor a base de cálculo da licença-prêmio não gozada. “As rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois é cediço que as verbas mencionadas pelo Recorrente, abono permanência, décimo terceiro salário e adicional de férias, integram a remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente, devidas ao servidor quando em atividade, integrando, portanto, a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia" (AgInt no AREsp 1.945.228/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/3/2022) 4. Analisando a planilha de cálculo apresentada pela exequente, verifica-se, pela descrição dos indexadores, que estes atenderam aos parâmetros legais vigentes (Tema 905/STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021). IV. Dispositivo 5. Impugnação ao cumprimento de acórdão rejeitada, condenando-se o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor controvertido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013596-60.2024.8.05.0000, em que figuram como Impugnante o ESTADO DA BAHIA, e como Impugnada, GHISLAINE SCHINDLER PFLIEGER ALBIANI ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, Desa. Nágila Maria Sales Brito Relatora